Tribunal: TJMT
Processo: 1044408-89.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044408-89.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (EMBARGANTE), KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH - CPF: 734.714.709-30 (ADVOGADO), MANOEL BELARMINO IZIDORO NETO - CPF: 531.818.671-87 (EMBARGADO), MARCELO THADEU GUERRA E SILVA - CPF: 570.134.461-49 (ADVOGADO), SIGUEO JORTEZ NAKATA - CPF: 006.235.791-38 (EMBARGADO), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIADE – REJEIÇÃO – INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA QUANDO DA APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO E APÓS A IIMPUGNAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DA MERA ALEGAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ENGAVETAMENTO DE VEÍCULOS - COMPROVAÇÃO DO VEÍCULO CAUSADOR DA SUCESSÃO DAS COLISÕES POR MEIO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E INFORMAÇÕES ENTRE OS ENVOLVIDOS NO ACIDENTE – DISTÂNCIA SEGURA NÃO MANTIDA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO CORPO NEUTRO ÀQUELE QUE DEU CAUSA AO SINISTRO – INVOLUNTARIEDADE NÃO CONSTATADA - CULPA CARACTERIZADA – APELOS DESPROVIDOS
– ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE EM RELAÇÃO À MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA E SUSPENSÃO DA EXIGIBILDIADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO À LUZ DO ARTIGO 1.022 DO CPC - MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA - EMBARGOS REJEITADOS

Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, quando há elementos de provas documentais suficientes ao deslinde da causa, distribuindo-se a justa tutela jurisdicional, de modo que se mostra necessária a produção de prova testemunhal.

Não deve lograr êxito a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade, quando as razões recursais forem hábeis para confrontar os fundamentos da sentença.

Segundo a Constituição Federal Brasileira, é garantida a gratuidade da justiça àqueles que comprovarem o estado de hipossuficiência econômica/financeira, ainda que momentânea, não sendo suficiente a simples declaração de hipossuficiência, desacompanhada de outros elementos de prova, capazes de demonstrar a dificuldade financeira mencionada; sobretudo quando houve oportunidade de fazê-lo.

Em havendo sucessão de colisões entre veículos no trânsito, impõe-se àquele que, comprovadamente, foi o responsável pelo sinistro assumir às responsabilidades em face aos demais envolvidos, não se aplicando a ele a Teoria do Corpo Neutro; mas sim aos que involuntariamente se envolveram no acidente.

Não padece de vício de obscuridade a questão atinente à majoração da verba honorária advocatícia, devidamente suspensa em razão de deferimento de justiça gratuita em sede recursal.

A
inda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LIBERTY SEGUROS S.A

(ID. Num. 161714679), em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU
os recursos de apelação interpostos, mantendo a sentença que os autos da
Ação de Ressarcimento de Danos Causados em Acidente de Trânsito
n.
1044408-89.2019.8.11.00,
ajuizada por
LIBERTY SEGUROS S/A
(Apelada) em desfavor dos Requeridos/Apelantes,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos e
CONDENOU
o réu
Sigueo Jortez Nakata
ao pagamento para a parte autora de
danos materiais
, no valor de R$ 18.553,10, corrigido monetariamente pelo INPC, a contar da data do desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do evento danoso; e, ainda,
CONDENOU
o segundo réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

No acórdão da apelação interposta por MANOEL BELARMINO IZIDORO NETO constou a majoração da “(...) verba honorária advocatícia para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo, todavia, a exigibilidade, em razão de que foi concedido ao Apelante os benefícios da gratuidade da justiça em sede recursal”.

Em síntese, a Embargante alega que “(...)
o decisium não foi claro se a suspensão da exigibilidade se restringe aos honorários ora fixados ou também abarca as custas e despesas processuais devidas pelo apelante, ora embargado. Isso porque, embora tenha sido deferido o benefício da gratuidade em sede recursal, foi negado provimento ao recurso, que consignou a majoração da verba honorária e suspendendo a exigibilidade em razão da concessão em sede recursal, não tendo se manifestado a respeito das custas e despesas processuais devidas. Desse modo, buscando evitar prejuízos as partes, deve ser suprida a obscuridade apontada, a fim de que se esclareça a respeito da suspensão de exigibilidade da condenação devida pelo embargado MANOEL BELARMINO IZIDORO NETO se, restringe-se aos honorários ou abarca as custas e despesas processuais adiantadas pela embargante”.

Requer o acolhimento dos embargos para suprir o vício apontado.

As contrarrazões pugnam pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por LIBERTY SEGUROS S.A

(ID. Num. 161714679), em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU
os recursos de apelação interpostos, mantendo a sentença que os autos da
Ação de Ressarcimento de Danos Causados em Acidente de Trânsito
n.
1044408-89.2019.8.11.00,
ajuizada por
LIBERTY SEGUROS S/A
(Apelada) em desfavor dos Requeridos/Apelantes,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos e
CONDENOU
o réu
Sigueo Jortez Nakata
ao pagamento para a parte autora de
danos materiais
, no valor de R$ 18.553,10, corrigido monetariamente pelo INPC, a contar da data do desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do evento danoso; e, ainda,
CONDENOU
o segundo réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIADE – REJEIÇÃO – INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA QUANDO DA APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO E APÓS A IIMPUGNAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DA MERA ALEGAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ENGAVETAMENTO DE VEÍCULOS - COMPROVAÇÃO DO VEÍCULO CAUSADOR DA SUCESSÃO DAS COLISÕES POR MEIO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E INFORMAÇÕES ENTRE OS ENVOLVIDOS NO ACIDENTE – DISTÂNCIA SEGURA NÃO MANTIDA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO CORPO NEUTRO ÀQUELE QUE DEU CAUSA AO SINISTRO – INVOLUNTARIEDADE NÃO CONSTATADA - CULPA CARACTERIZADA – APELOS DESPROVIDOS.

Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, quando há elementos de provas documentais suficientes ao deslinde da causa, distribuindo-se a justa tutela jurisdicional, de modo que se mostra necessária a produção de prova testemunhal.

Não deve lograr êxito a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade, quando as razões recursais forem hábeis para confrontar os fundamentos da sentença.

Segundo a Constituição Federal Brasileira, é garantida a gratuidade da justiça àqueles que comprovarem o estado de hipossuficiência econômica/financeira, ainda que momentânea, não sendo suficiente a simples declaração de hipossuficiência, desacompanhada de outros elementos de prova, capazes de demonstrar a dificuldade financeira mencionada; sobretudo quando houve oportunidade de fazê-lo.

Em havendo sucessão de colisões entre veículos no trânsito, impõe-se àquele que, comprovadamente, foi o responsável pelo sinistro assumir às responsabilidades em face aos demais envolvidos, não se aplicando a ele a Teoria do Corpo Neutro; mas sim aos que involuntariamente se envolveram no acidente”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Dentro desse contexto, da simples leitura das ponderações do recurso, não se verifica a existência de qualquer vício, eis que ficou claro no acórdão que foi negado provimento ao recurso interposto por MANOEL BELARMINO IZIDORO NETO, sendo majorada a verba honorária advocatícia para 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, suspendendo, todavia, a exigibilidade em razão de que foi concedido ao Apelante os benefícios da gratuidade da justiça em sede recursal.

Não cabe qualquer aclaramento.

Diante do exposto, não considero plausíveis as alegações deste recurso, à luz do artigo 1.022 do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os
Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023